Tribunal: TJDFT
Processo: 0720029-60.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. NULIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. OBJETO ILÍCITO. INVALIDADE. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. VALORES RECEBIDOS A TÍTULO DE LUCRO. ABATIMENTO.
1. Demonstrado pelo acervo probatório que o negócio jurídico firmado se trata de verdadeira “pirâmide financeira”, consistente em um sistema comercial cuja receita é obtida pela indicação de novos filiados, sem que haja a comercialização legítima de produtos ou serviços, deve-se reconhecer a sua nulidade.
2. A prática ilícita, disfarçada de modelo comercial de rentabilidade proporcional ao investimento do participante, promete altos lucros, sendo que, na verdade, são insustentáveis em virtude da saturação do meio empregado para obtenção de ganho financeiro, provocando, inevitavelmente, prejuízos aos participantes.
3. Comprovado que o objeto contratual é ilícito, reputa-se inválido o negócio jurídico celebrado entre as partes, com amparo no artigo 166, incisos II e VI, do Código Civil.
4. Por se tratar de negócio nulo, as partes devem retornar ao status quo ante, conforme preceitua o artigo 182 do Código Civil, de modo que o ressarcimento da importância investida e comprovada deverá sofrer o abatimento da quantia já paga, sob pena de enriquecimento ilícito daquele que comete prática ofensiva à boa-fé objetiva, norteadora de todas as relações comerciais.
5. Recurso não provido.